Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVA ORAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTENTE. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUMENTO ADEQUADO. CRIME DE AMEAÇÃO. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, os quais não raras vezes são concretizados sem a presença de testemunhas que tenham, efetivamente, presenciado as agressões quando perpetradas, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios.
2.Registra-se que as lesões corporais identificadas na vítima se mostram compatíveis com a prova oral realizada no momento do registro da ocorrência em Delegacia (ID53128367), os quais atestam que houve ofensa à sua integridade corporal, dando robustez às declarações prestadas por ela.
3. As declarações da vítima na fase de investigação são categóricas e detalhadas, diferentemente da versão apresentada em sua oitiva na fase judicial, em que há falas superficiais, evasivas e contraditórias. Verifica-se nos autos que segundo a própria vítima, ela e o réu atualmente estão juntos, o que corrobora a ideia de que suas declarações em audiência são uma tentativa de evitar consequências gravosas ao acusado.
4. Pode-se afirmar, assim, que, em que pese não tenham as testemunhas presenciado a ameaça, o contexto fático e a declaração da vítima forte e detalhada permitem alcançar uma convicção segura acerca da materialidade e da autoria delitiva, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a condenação.
5. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
6. Recurso conhecido e desprovido.